Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709856-51.2019.8.07.0020 RECORRENTE: FRANCISCO RIBEIRO FILHO RECORRIDA: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO RECOLHIDO. PEDIDO PREJUDICADO. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANDADO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS FATOS ALEGADOS. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES AUTORAIS. COMPATIBILIDADE. 1. O recolhimento do preparo recursal antes mesmo da interposição do recurso de agravo interno é atitude manifestamente incompatível com a alegação de carência de recursos para arcar com os encargos processuais. 2. A data da juntada do mandado cumprido (CPC, art. 213, II) corresponde ao dia em que o oficial de justiça certificou o cumprimento da ordem judicial nos autos do processo eletrônico (Lei no 11.419/2006, art. 3o). Precedentes. 3. A certidão elaborada por oficial de justiça goza de fé pública e tem presunção de veracidade, o que dispensa a necessidade de juntada de contrafé assinada pelo devedor. Ausentes provas capazes de afastar a presunção de legitimidade do ato praticado pelo oficial de justiça, não há como reconhecer a nulidade suscitada. Precedente. 4. Devem ser mantidos os efeitos da revelia quando as alegações de fato formuladas pelo autor são corroboradas pelas provas constantes no processo, após o exame, pelo Magistrado, de todas as evidências e elementos comprobatórios. 5. Em ação monitória, constatada a compatibilidade entre o pedido e as provas apresentadas pelo autor, impõe-se a procedência do pedido para constituir o título executivo judicial. 6. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 231, inciso II, e 702, §§ 1o e 5o, ambos do CPC, sustentando que o mandado de citação cumprido não foi juntado aos autos, razão pela qual não se iniciou o prazo de 15 (quinze) dias para opor embargos à ação monitória e, por conseguinte, foi erroneamente decretada a sua revelia. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO DE SOUZA BRITO, OAB/DF 26.254 (id. 24107744 - Pág. 11). Em sede de contrarrazões, a recorrida formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (id. 24773550 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 231, inciso II, e 702, §§ 1o e 5o, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como visto, a citação do apelante ocorreu em 10/1/2020 (sexta-feira) e a juntada do mandado/certidão deu-se em 13/1/2020 (segunda-feira). Os prazos processuais durante o mês de janeiro ficaram suspensos até o 19/1/2020 e voltaram a correr em 20/1/2020 (segunda-feira). O prazo para o devedor opor os embargos à monitória iniciou-se no dia 21/1/2020 (terça-feira) e findou-se em 10/2/2020 (segunda-feira), exatamente um mês após a citação [...] A petição do apelante somente foi protocolada em 17/2/2020, portanto, fora do prazo [...] Embora a presunção da veracidade da revelia seja relativa, uma vez que “não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos” (Acórdão n.1041839, 20161610030447APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 31/08/2017), o apelante, na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, não juntou qualquer prova que contradissesse as alegações de fato formuladas pela apelada (CPC, art. 345) [...] O apelante foi incapaz de afastar a decretação de sua revelia assim como seus efeitos, de modo que a sentença deve ser integralmente mantida. Por conseguinte, resta prejudicada a análise dos demais pontos do recurso” (id. 18738266 - Págs. 2 e 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO DE SOUZA BRITO, OAB/DF 26.254 (id. 24107744 - Pág. 11); e com relação à recorrida, em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (id. 24773550 - Pág. 8). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016